Tribunal: TJSP
Processo: 2212211-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer com indenização. Serviços educacionais. SENAC. Decisão que reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal. Inconformismo do menor representado por sua genitora. Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso. Concordância da agravada com a manutenção dos autos na Justiça

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer com indenização. Serviços educacionais. SENAC. Decisão que reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal. Inconformismo do menor representado por sua genitora. Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso. Concordância da agravada com a manutenção dos autos na Justiça Estadual. Acolhimento. SENAC que é instituição de direito privado. Inteligência do art. 4o do Decreto-lei no 8.622/46. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações que envolvam entidades paraestatais. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Reforma da decisão combatida. RECURSO PROVIDO.